Tribunal: CARF
Processo: 12448.921670/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921670/2012-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.207 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
PIS/PASEP
Recorrente
ENERFLEX ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem aprecie os documentos
trazidos em recurso voluntário pelo recorrente e proceda a reapuração da contribuição para o
período em questão, verificando se o crédito oriundo de pagamento indevido indicado na
DCOMP se confirma, devendo a autoridade responsável pelo procedimento averiguar se o
alegado crédito objeto de retenções não foi aproveitado em outros períodos-base, podendo ainda
com fins ao alcance dos objetivos elucidativos propostos nesta diligência, intimar o recorrente a
apresentar quaisquer outros documentos fiscais e contábeis e se valer das informações contidas
nos sistemas da Receita Federal do Brasil. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva
Esteves (relator) que rejeitou a diligência proposta. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
30348.89413.290711.1.3.04-7210, transmitida eletronicamente em 29/07/2011,
com base em créditos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921670/2012-33
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921670/2012-33

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível
para efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 05/11/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
7), cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por
inexistência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 4.008,02.
Cientificado dessa decisão em 14/11/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 30/11/2012,
manifestação de inconformidade à fl. 8 e 9, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que recolheu no período contribuição a
maior do que a efetivamente devida por não haver considerado as retenções na
fonte feitas por seus clientes. No intuito de comprovar suas alegações, retificou
a DCTF do período.
Ao final, requer o reconhecimento e a validação do débito objeto do Despacho
Decisório.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB)
julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a
maior.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921670/2012-33

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
115/127), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando fazer jus ao crédito e que
teria apresentado os documentos necessários ao deferimento juntamente com a Manifestação de
Inconformidade. Aduziu, ainda, que fazia parte de um consórcio de empresas com vistas a
prestar serviços à Transportadora Associada de Gás – TAG, que as notas fiscais foram emitidas
em nome da outra consorciada, contudo, faria jus a metade do valor retido. Invocou a aplicação
do Princípio da Verdade Material. Juntou novos documentos aos autos.
É o relatório, em síntese.

Voto Vencido
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, Relator.
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento. Contudo, como será demonstrado, apenas
parcial.
Primeiramente, é imperioso observa que, claramente, o recurso interposto suscitou
novos argumentos e, portanto, inovou quanto a sua defesa. Por óbvio, as teses defendidas neste
momento processual sobre a existência de um consórcio de empresas, que visava prestar
serviços, e a emissão de notas fiscais em nome de uma empresa consorciada, mas que
supostamente daria direito ao crédito de outra não foram objeto de exame pela Delegacia de
Julgamento, assim, restando impossível a sua apreciação por esta Turma, sob pena de incorrer
em vedada supressão de instância. Por outro lado, conforme o disposto no art. 16 do Decreto no
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921670/2012-33

70.235/72, a Impugnação/Manifestação de Inconformidade deve conter todos os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, ficando precluso, a partir daí, o direito de o fazer.
Já pude manifestar-me nesse sentido em outros julgados, como, por exemplo, no
Acórdão no 3002-000.792:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/01/2003
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Não se conhecem dos argumentos de defesa aduzidos apenas em sede de
Voluntário, pois a autoridade julgadora de primeira instância não se
manifestou quanto a eles. Configurada a preclusão processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 20/01/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. MERO ERRO NO PREENCHIMENTO DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Demonstrado, na diligência determinada pela primeira instância, que as
informações prestadas na DCTF retificadora encontram-se em harmonia com
os valores registrados no LRAIPI, fica comprovada a não ocorrência do erro
alegado.
Recurso Voluntário Negado.
(grifo não original)

Ressalte-se que, no caso sob análise, não se trata apenas de novas razões de
defesa, mas também de nova argumentação sobre a origem do suposto pagamento indevido ou a
maior. A explicação contida no recurso inicial dava conta que o crédito reivindicado decorreria
de pagamento a maior, devido, unicamente, a não terem sido consideradas retenções a seus
clientes. Em momento algum, foi aventado que esse clientes, em realidade, eram do consórcio
formado.
Deste modo, não tomo conhecimento dos novos argumentos trazidos apenas em
sede de Voluntário.
Seguindo na análise dos autos, entendo que a questão fundamental a ser decidida
no presente julgamento se refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921670/2012-33

fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921670/2012-33

atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921670/2012-33

pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente anexou à sua Manifestação de
Inconformidade apenas cópias do Despacho Decisório, dos atos constitutivos da empresa, do
representante legal, da Dcomp, além das cópias das DCTF ́s e Dacon ́s, originais e retificadoras,
estas transmitidas após a ciência do Despacho Decisório, ou seja, não carreou nenhum
documento com valor probatório. Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira
instância que considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921670/2012-33

comprovar a liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou nenhuma
prova da existência desse crédito.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
juntou novos documentos.
Entretanto, embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito
probatório desenvolvido ao longo do presente voto e, em especial, nas circunstâncias do caso
concreto, entendo que o direito à produção de provas encontra-se fulminado pela preclusão,
conforme o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72. Portanto, não tomo conhecimento
dos documentos apresentados, apenas, com o Recurso Voluntário.
Dessa maneira, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do
ônus de prová-lo, seja por não cumprir sua obrigação antes da emissão do Despacho Decisório,
seja pela ausência da apresentação de provas hábeis e suficientes da sua liquidez e certeza com o
recurso inaugural da lide.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e,
na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Voto Vencedor
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora designada.
Em sessão de julgamento, após apresentação do voto pelo Ilustre Conselheiro
Relator Carlos Alberto da Silva Esteves, abriu-se divergência nesta Turma Julgadora em relação
aos seguintes pontos:
(1) Preclusão do Direito de Apresentar Novas Razões no Recurso Voluntário
O eminente Relator entende que o recurso interposto suscitou novos argumentos
não apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, motivo pelo qual ocorrera a
preclusão do direito à apresentação dos argumentos expendidos.
Correto o raciocínio, porque assim realmente é a regra geral, ou seja, se o
recorrente inova na sua argumentação, o resultado é que não se conhece da parcela recursal
inovada.
Ocorre que na espécie, sob a ótica desta Conselheira, não se verifica exatamente
inovação na argumentação expendida, em vista do cotejo entre a manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário, senão vejamos em seguida.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921670/2012-33

Naquele primeiro recurso administrativo apresentado à DRJ, já fazia o
impugnante menção à origem do crédito, qual fora, retenções na fonte não consideradas na
apuração da contribuição em foco, retenções essas feitas por clientes, do que resultara o
pagamento a maior da exação. Nesse sentido, destaco pequeno trecho da manifestação de
inconformidade:

Na decisão recorrida, alega-se que o DARF, DACON, DCTF e DIPJ do
contribuinte não fariam prova de seu crédito, como de fato, por si só, não fazem. Ocorre que no
DACON Retificador, já havia detalhamento da origem do crédito alegado, ou seja, detalhamento
da retenção da contribuição, que era o argumento básico do, àquela época, manifestante.
Diz mais o acórdão recorrido: apenas a escrituração regular do contribuinte, em
conjunto com o correspondente comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, faria
prova em seu favor:

Portanto, a DRJ aponta um documento capaz de fazer a comprovação daquele
crédito (comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora), que não se encontra relacionado
na legislação, eis que esta fixa como sendo a escrituração mantida com observância das
disposições legais o documento capaz de fazer prova, sem exigir qualquer adição, em favor do
sujeito passivo. Improvida, ao final, aquela manifestação de inconformidade.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3002-000.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921670/2012-33

O recorrente, por seu turno, em seguimento à menção feita pela própria DRJ,
agrega aos autos, em anexo ao seu recurso voluntário, os seguintes documentos: contratos e
notas fiscais, correspondentes à origem do crédito debatido, bem como espelho da DIRF da fonte
pagadora (onde se vê a ocorrência de retenções da contribuição em menção para o ano-
calendário de 2011).
Na peça recursal, passa-se então a detalhar a origem das retenções, que já teriam
sido objeto de menção naquele primeiro recurso apresentado. Mas o argumento-básico mostrou-
se, em minha percepção, o mesmo: retenções da contribuição feita por clientes do recorrente.
Há, então, a meu sentir, uma correção lógica entre as provas trazidas em sede de
recurso voluntário, as alegações iniciais da defesa e a motivação da decisão recorrida.
Ressalto que a peça recursal em análise se fez acompanhar de documento
requerido, em específico, pela DRJ: comprovação da retenção efetuada. Os documentos referidos
(notas, contratos e espelho da DIRF) realmente não constavam antes nos autos, contudo a
jurisprudência deste Colegiado se inclina no sentido de que, em se tratando de despacho
decisório de emissão eletrônica – por ser ato extremamente sucinto − o princípio da verdade
material é capaz de relativizar a formalidade do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/19721, com
redação dada pela Lei no 9.532/1997, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a verdade dos fatos, como se pode verificar das Ementas dos Acórdão da 3a
Turma da CSRF, a seguir reproduzidos:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3002-000.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921670/2012-33

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Acórdão no 9303-007.855
Sessão 22/01/2019
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Assim sendo, considero que, neste caso, os novos documentos que guarnecem o
Recurso Voluntário devem ser acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção
manifestada neste voto, vez que, em especial o espelho da DIRF, deixa evidenciado que houve
retenções em prol do recorrente.

(2) Necessidade de Exames Posteriores para a Confirmação da Existência do
Crédito e do seu Valor
Uma vez aceita a novel documentação, procede-se à análise de todo o conjunto
probatório à disposição nos autos.
Quando se trata de fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, de modo que seja demonstrada a
verossimilhança das alegações.
O conjunto de documentos apresentados fornece razoável suporte às razões
recursais, havendo confirmação da ocorrência de retenções da contribuição, e , por conseguinte,
bom indício da existência do crédito. Todavia não é possível afirmar-se com segurança o valor
correspondente a este, cabendo o retorno dos autos à autoridade fiscalizadora para que sejam
aprofundados os exames na escrituração fiscal e contábil do recorrente, a fim de que a verdade
dos fatos fique patente.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3002-000.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921670/2012-33

Considero, assim, que cabe converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência, para que a Unidade de Origem 1. aprecie os documentos trazidos em recurso
voluntário pelo recorrente e proceda a reapuração da contribuição para o período em questão,
verificando se o crédito oriundo de pagamento indevido indicado na DCOMP se confirma, 2.
averigue se o alegado crédito objeto de retenções não foi aproveitado em outros períodos-base,
podendo ainda com fins ao alcance dos objetivos elucidativos propostos nesta diligência, 3.
intime o recorrente a apresentar quaisquer outros documentos fiscais e contábeis que entender
necessários à elucidação do crédito e, inclusive, valer-se das informações contidas nos sistemas
da Receita Federal do Brasil.
Após a conclusão do procedimento descrito, devem os autos retornarem ao
CARF, para então ser julgado o recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital